Tribunal: TJDFT
Processo: 0701482-27.2024.8.07.0002
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0701482-27.2024.8.07.0002 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MARIA APARECIDA ALVES DOS REIS NUNES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, RAQUEL CARDOSO DO NASCIMENTO DECISÃO Nos Juizados Especiais, o preparo recursal abrange o recolhimento das custas processuais referentes à primeira instância e do próprio preparo do recurso, devendo ser efetuado no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas após a interposição, independentemente de intimação, sob pena de deserção, conforme dispõem os arts. 42, §1o, e 54, parágrafo único, da Lei no 9.099/95. Nos termos do art. 29, inciso III, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, é devido o preparo da apelação interposta contra decisão proferida em ação penal de iniciativa privada, devendo o respectivo comprovante ser juntado aos autos dentro do mesmo prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de deserção (art. 31, caput e §1o, do RITRJEDF). Inobstante posicionamento anterior desta Relatora, em razão de decisões recentes e reiterados do STJ, por se tratar de recurso interposto pela parte atingida por sentença penal condenatória, cabível a intimação da recorrente para oportunizar a comprovação do recolhimento do preparo, em observância ao contraditório e à ampla defesa. Assim, intime-se a querelada para, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, comprovar nos autos o pagamento do preparo, sob pena de deserção do recurso interposto.. Brasília/DF, 11 de novembro de 2025. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora